Tribunal: TJMT
Processo: 1043466-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043466-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODOLFO PADILHA COSTA CAMPOS - CPF: 025.094.751-00 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), IGOR FOLENA DIAS DA SILVA - CPF: 039.598.386-03 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E CONTRADIÇÃO COM AVALIAÇÃO ANTERIOR DA MESMA BANCA EXAMINADORA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento
a
recurso inominado para anular ato administrativo que excluiu candidato da lista de cotistas (pardos) em concurso público para o cargo de técnico judiciário, determinando sua reintegração na respectiva lista e a reserva de vaga.

A exclusão decorreu de avaliação realizada por comissão de
heteroidentificação
, que concluiu pela incompatibilidade fenotípica do candidato com a condição de pessoa parda.

A decisão monocrática reconheceu a ilegalidade do ato administrativo em razão da motivação genérica e da existência de prova documental contraditória, consistente em laudo antropológico e certidão de aprovação anterior como cotista em concurso organizado pela mesma banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o controle jurisdicional do ato da comissão de
heteroidentificação
configura indevida interferência no mérito administrativo; (
ii
) saber se a motivação apresentada para a exclusão do candidato atende aos requisitos de legalidade e suficiência exigidos para atos
administrativos; e (
iii
) saber se a existência de avaliação anterior pela mesma banca examinadora, reconhecendo a condição de cotista do candidato, evidencia contradição apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional dos atos administrativos abrange a verificação da legalidade, da motivação e da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso represente análise do mérito administrativo.

O ato de exclusão foi fundamentado em descrição fenotípica genérica e sem análise técnica das provas apresentadas, o que viola o dever de motivação previsto no art. 50 da Lei no 9.784/1999.

A existência de certidão emitida pela mesma banca examinadora reconhecendo o candidato como cotista em concurso anterior revela contradição relevante e fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A ausência de justificativa plausível para a divergência entre avaliações realizadas em curto intervalo de tempo caracteriza ilegalidade material e autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrát
ica proferida por este Relator
que, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, conheceu e deu provimento ao Recurso Inominado interposto por RODOLFO PADILHA COSTA CAMPOS.

A referida decisão monocrática reformou integralmente a sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que havia julgado improcedente o pedido de anulação de ato administrativo. Em consequência, o provimento do recurso inominado resultou na declaração de nulidade do ato que indeferiu a
autodeclaração
do
então Recorrente
como pessoa parda, determinando sua reintegração à lista de candidatos negros (pretos e pardos) do concurso público regido pelo Edital TJMT/PRES n. 74/2024, além do deferimento da reserva de vaga.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, ora Agravante, sustenta, em síntese, o descabimento da decisão monocrática. Alega, fundamentalmente, que a decisão agravada adentrou indevidamente no mérito administrativo, substituindo-se à comissão de
heteroidentificação
, o que seria vedado ao Poder Judiciário. Defende a legitimidade do ato administrativo de exclusão do candidato, argumentando que a comissão avaliadora agiu em conformidade com as regras do edital, que prevê a análise pelo critério fenotípico (subitem 7.7.4 do Edital). Aduz que a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi desconstituída, pois a avaliação da comissão é soberana e pautada em critérios técnicos, não cabendo ao Judiciário rever o juízo de valor emitido. Por fim, argumenta que a aprovação do candidato em outro certame não vincula a administração do presente concurso, dada a autonomia dos processos seletivos. Requer, assim, a reforma da decisão monocrática para que seja restabelecida a sentença de improcedência.

Intimado, o Agravado, RODOLFO PADILHA COSTA CAMPOS, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática. Reitera a tese de flagrante ilegalidade do ato administrativo de sua exclusão, destacando a contradição da banca examinadora (FGV), que o havia aprovado como cotista em concurso anterior. Reforça a existência de provas robustas, como o laudo antropológico, que atestam sua condição de pardo e não foram devidamente consideradas pela comissão. Argumenta que o controle judicial, no caso, não invade o mérito administrativo, mas se limita a corrigir uma ilegalidade manifesta, em respeito aos princípios da razoabilidade, da motivação e do contraditório. Pleiteia, ao final, o desprovimento do Agravo Interno, com a consequente manutenção integral da decisão agravada e a condenação do Agravante em multa por recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão p
ela qual deve ser conhecido.

Do Mérito do Agravo Interno

A questão central devolvida a esta Turma Recursal por meio do presente Agravo Interno reside em determinar se a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do Agravado, para anular o ato de sua exclusão do sistema de cotas raciais, extrapolou os limites do controle judicial sobre os atos administrativos.

O Agravante, Estado de Mato Grosso, insiste na tese de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do mérito de seus atos, devendo ater-se ao controle de legalidade formal. Argumenta que, tendo a comissão de
heteroidentificação
seguido o procedimento previsto no edital, sua conclusão seria soberana e imune à revisão judicial, salvo em caso de ilegalidade flagrante, a qual, segundo sustenta, não ocorreu.

Contudo, a argumentação do Agravante não merece prosperar e revela uma compreensão restritiva e já superada do princípio da separação dos poderes e do alcance do controle de legalidade dos atos administrativos.

É imperioso destacar, de início, que a decisão monocrática agravada não se imiscuiu no mérito do ato administrativo no sentido de reavaliar o fenótipo do candidato para decidir, por si, se ele se enquadra ou não na condição de pardo. O que a decisão fez, de forma absolutamente consentânea com a consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, foi exercer o controle de legalidade material do ato administrativo, o que compreende a análise de sua conformidade com os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública, em especial os princípios da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41, não apenas validou a política de cotas raciais e o mecanismo de
heteroidentificação
, mas também estabeleceu que tal procedimento deve, obrigatoriamente, respeitar a dignidade da pessoa humana e garantir o contraditório e a ampla defesa. A garantia do contraditório e da ampla defesa em um procedimento administrativo não se esgota na mera possibilidade de interpor recurso, mas exige que a decisão administrativa seja fundamentada de maneira clara, explícita e congruente, permitindo ao administrado compreender as razões de seu indeferimento e, a partir delas, exercer seu direito de defesa de forma efetiva. A exigência de motivação dos atos administrativos que decidem concursos públicos ou que negam, limitam ou afetam direitos está expressamente prevista no artigo 50, incisos I e III, da Lei no 9.784/1999.

No caso concreto, a decisão da comissão de
heteroidentificação
, tanto a inicial quanto a recursal, limitou-se a uma descrição sumária e genérica dos traços do Agravado ("Pele Clara, Lábios Finos, Nariz Estreito, Cabelo Liso"), sem detalhar o porquê de tal conjunto fenotípico o excluir, de forma inequívoca, do grupo de pessoas pardas, que são alvo da política afirmativa. A motivação apresentada é, em sua essência, um ato de conclusão desprovido de um raciocínio técnico-jurídico que o sustente, o que a torna insuficiente e, portanto, ilegal.

A ilegalidade se torna manifesta e
inafastável
quando essa motivação genérica é confrontada com as
provas
robustas produzidas pelo Agravado e sumariamente ignoradas pela Administração. O ponto nevrálgico, como bem destacado na decisão monocrática, é a flagrante contradição em que incorreu a própria banca examinadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Conforme demonstrado pela Certidão de
ID 198481518
, a mesma instituição, em um concurso público para o Tribunal Regional Federal da 1a Região, realizado em data próxima, havia reconhecido o fenótipo do Agravado como compatível com o de pessoa parda, classificando-o como cotista.

A tese do Agravante de que os concursos são autônomos e que uma decisão não vincula a outra é formalmente correta, mas materialmente insustentável para justificar a manutenção do ato de exclusão. A autonomia dos certames não confere à Administração um "cheque em branco" para emitir decisões contraditórias sobre o mesmo fato – o fenótipo de uma pessoa, que não se altera em poucos meses – sem apresentar uma fundamentação densa, técnica e convincente que justifique a radical mudança de entendimento. A ausência de tal justificativa esvazia a presunção de legitimidade do segundo ato administrativo e o reveste de um caráter de arbitrariedade, tornando-o passível de controle e anulação pelo Poder Judiciário.

A atuação judicial, neste caso, não foi a de dizer se o candidato é pardo, mas sim a de constatar que a decisão administrativa que disse que ele não é pardo é manifestamente ilegal por vício de motivação e por contradição
irrazoável
. Ao ignorar uma avaliação anterior da própria banca e o laudo antropológico apresentado, a comissão de
heteroidentificação
praticou um ato falho, que não se sustenta à luz do devido processo legal administrativo.

Entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS.
INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA PARDA
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OBJETIVA PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROVAS DOCUMENTAIS IGNORADAS
. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E MOTIVAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. Embargos de Declaração opostos contra acordão prolatado pela 1a Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto, e, por maioria, negou provimento, vencido o primeiro vogal. A embargante sustenta que a rejeição se baseou exclusivamente em avaliação visual subjetiva, desconsiderando documentação oficial e demais provas apresentadas, incluindo laudo antropológico, além de alegar cerceamento de defesa pela negativa de perícia técnica e ausência de motivação do ato administrativo. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão da candidata das cotas raciais foi devidamente fundamentada pelas comissões avaliadoras; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova técnica; e (
iii
) estabelecer se a candidata faz jus à inclusão nas vagas reservadas, diante das provas documentais e da ausência de motivação objetiva para o indeferimento da
autodeclaração
. III. RAZÕES DE DECIDIR A candidata apresentou certidão emitida por órgão oficial de identificação da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, reconhecendo-a como pessoa
parda, além de juntar fotografias e laudo antropológico compatíveis com a
autodeclaração
, os quais não foram refutados por fundamentos técnicos específicos.
A decisão das comissões de
heteroidentificação
limitou-se a alegações genéricas e subjetivas, como ausência de “fenótipos negroides” e pele clara, sem apresentar critérios objetivos ou laudo fundamentado, configurando ausência de motivação do ato administrativo.
A jurisprudência pacífica, inclusive no âmbito do STF e dos tribunais federais, exige fundamentação clara, motivada e compreensível nas decisões das comissões de
heteroidentificação
, sob pena de nulidade do ato administrativo.
A negativa de perícia técnica e o não enfrentamento das provas documentais caracterizam cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Conforme a tese firmada na ADC 41 pelo STF, é legítima a utilização da
heteroidentificação
como critério subsidiário à
autodeclaração
, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidas as garantias processuais básicas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos, recurso inominado provido. Tese de julgamento:
A ausência de fundamentação objetiva e técnica pela comissão de
heteroidentificação
invalida o indeferimento da
autodeclaração
racial em concursos públicos. A apresentação de documentação oficial e laudo antropológico deve ser considerada como elemento probatório relevante na análise da condição de pessoa parda
. A recusa imotivada da produção de prova técnica configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. (N.U 1033485-28.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025,
Publicado
no DJE 04/07/2025). (
grifei
).

Dessa forma, a decisão monocrática atacada não representou uma invasão indevida na esfera de discricionariedade administrativa, mas sim o legítimo exercício da função jurisdicional de coibir ilegalidades e garantir que os atos da Administração Pública estejam em conformidade com o ordenamento jurídico. A manutenção da decisão monocrática é, portanto,
a
medida que se impõe,
pois
as razões apresentadas pelo Agravante não são capazes de infirmar os sólidos fundamentos nela contidos, que se alinham à jurisprudência e à melhor doutrina sobre o controle dos atos administrativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos hono
rários advocatícios na base de 2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da c
ausa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026